Tribunal: TJMT
Processo: 1016371-73.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016371-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 04.316.571/0001-90 (AGRAVANTE), QUEIROZ AGROSOY LTDA - CNPJ: 02.174.925/0001-84 (AGRAVADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – PEDIDO LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DECISÃO DE DEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DO PROTESTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a suspensão dos efeitos do protesto desde que sejam demonstrados os requisitos da tutela de urgência antecipatória (art. 300 e 303 do CPC/15), bem como seja comprovada a prestação de caução no valor do débito protestado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS nº 1021501-18.2022.8.11.0041, movida em por QUEIROZ AGROSOY LTDA, que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão do protesto descrito na ação originária, mediante caução.

O recorrente sustenta, em síntese, que formulou a agravada um contrato de compra e venda de produtos agrícolas n. 1127, cujo objeto era a entrega de 1.500.000 kg de soja padrão, ou 25.000 sacas, com preço a fixar.

Aduz que recorrida admitiu que 1.518.100kg de soja foram entregues nos locais por ela indicados (Cobrazem e Cutrale), razão pela qual a discussão gravita apenas em relação aos descontos efetuados pela Cobrazem, ante alegação de que a classificação estava fora dos padrões do contrato.

Menciona que apesar de o contrato fazer menção à qualidade da soja a ser entregue (impureza até 1%; umidade até 14%; e avariados até 8%), a entrega dos grãos fora daquele padrão era possível pelas próprias disposições do pacto em questão, tanto é que havia previsão de recusa dos produtos pela agravada, que poderia recebê-lo com a aplicação dos descontos, desde que autorizados pela agravante.

Assevera que a agravada não comprovou a sua recusa prévia ao produto disponibilizado, especialmente porque a classificação era realizada já no momento do embarque do grão, no armazém da Recorrente, onde o classificador relatava as condições dos produtos.

Sustenta que, ao se fazer a soma de todos os produtos entregues, deduzindo o adiantamento de R$3.000.000,00, acrescido dos juros de R$470.000,00, é possível se constatar que a agravada é quem está inadimplente, na quantia de R$ 342.486,16, próxima ao valor das notas fiscais n. 20.172 e 20.173, razão pela qual o protesto é válido e foi realizado dentro de um exercício regular de direito, de modo que deve ser mantido, ou, de forma alternativa, que a agravada seja compelida a apresentar caução idônea suficiente para garantir os prejuízos decorrentes da medida antecipada requerida.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo, mantendo o protesto realizado em face da agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão combatida.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de ID 143937154.

O agravado apresentou contrarrazões no ID nº 146985153, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar a suspensão do protesto do título descrito na origem, senão vejamos:

“Considerando a manifestação da parte autora no id 89995866 e a comprovação do protesto, conforme certidão de id 9995868, defiro o pedido, nos termos do art. 300, § 1º, do Código de Processo Civil, MEDIANTE CAUÇÃO a ser oferecida no prazo de 05 (cinco) dias, no valor do protesto efetuado, para DETERMINAR A SUSPENSÃO DO PROTESTO do título descrito na inicial, indicado ao 4o Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Cuiabá/MT.

Prestada a caução, lavre-se o termo e expeça-se oficio ao Cartório do 4o Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Cuiabá/MT, determinando a suspensão de protesto, observado que o título permanecerá sob a guarda do Senhor Oficial de protesto até ulterior decisão deste Juízo.

No mais, cumpra-se conforme decisão de id 89168180.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.” (Id.

90565542). ”

Pois bem. A questão é singela e não merece maiores digressões sobre a sua parte meritória na origem, haja vista que, como bem apontado na decisão que analisou o pedido liminar, o juízo a quo determinou a suspensão do protesto descrito na inicial, mediante o oferecimento de caução pela agravada, o que afasta qualquer perigo de dano para a agravante, mesmo porque o débito deverá ser caucionado para que a suspensão do protesto seja levado a efeito.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SUSTAÇÃO/SUSPENSÃO DE PROTESTO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA - PREENCHIMENTO - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - AUSÊNCIA. 1- Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, é indispensável a comprovação dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2- Conforme jurisprudência sedimentada no colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a suspensão dos efeitos do protesto desde que sejam demonstrados os requisitos da tutela de urgência antecipatória (art. 300 e 303 do CPC/15), bem como seja comprovada a prestação de caução no valor do débito protestado. 3- Cabível a sustação/suspensão dos efeitos dos protestos efetivados, em virtude de questionamentos judiciais acerca da própria relação contratual vinculada e do oferecimento de caução idônea.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.087439-0/002, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2022, publicação da súmula em 09/11/2022)

Desse modo, a tutela deferida na origem não é medida irreversível, uma vez que caso seja julgado improcedente o pedido contido na ação de origem os efeitos do protesto serão restabelecidos.

Portanto, deve ser mantida a decisão ora combatida.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023